Tribunal: TJBA
Processo: 8164585-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164585-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: JOANES CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível contra sentença que fixou honorários advocatícios no percentual máximo legal. Existência de condenação e expressivo proveito econômico. Inviabilidade de aplicação equitativa. Ausência de elementos que justifiquem a redução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto com o objetivo de reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual máximo legal, sob os fundamentos de ausência de condenação formal, simplicidade da demanda e inexistência de proveito econômico. Requereu-se, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação; (ii) determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar máximo legal.

III. Razões de decidir

3.A concessão de efeito suspensivo não se justifica diante da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que a sentença confirmou tutela de urgência anteriormente deferida e já exaurida em seus efeitos.

4.A decisão recorrida possui caráter satisfativo e reflete comando contido em acórdão transitado em julgado, o que retira a utilidade da medida suspensiva.

5.O artigo 85 do Código de Processo Civil impõe critérios objetivos para fixação dos honorários sucumbenciais, sendo a apreciação equitativa restrita às hipóteses do §8º, inexistentes no caso.

6.A confirmação da tutela e a liberação de valores em favor da parte autora configuram condenação e representam expressivo proveito econômico, legitimando a fixação dos honorários nos termos legais.

7.A alegação de ausência de complexidade não se sustenta, diante da existência de tutela de urgência, agravo de instrumento e resistência processual da parte adversa.

8.A fixação dos honorários no patamar máximo mostra-se compatível com os parâmetros legais e não configura enriquecimento indevido.

9.Considerando que os honorários já foram fixados no teto legal na instância originária, é vedada sua majoração em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8164585-75.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
JOANES CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.